Tribunal: TCU
Processo: 044.443/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelas ora embargantes contra deliberação que julgou irregulares as suas contas, condenou-as em débito e aplicou-lhes multa em sede de tomada de contas especial instaurada para apurar a ocorrência de dano ao erário em razão de superfaturamento nas obras de construção do Sistema Adutor Pirapama, no estado de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Alya Construtora S.A., CNO S.A. e Construtora Coesa S.A. - em recuperação judicial, integrantes do Consórcio CQG/CNO/OAS, em face do Acórdão 1918/2023-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelas ora embargantes contra o Acórdão 1537/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas das referidas empresas, condenou-as, solidariamente, à reparação de dano ao erário e lhes aplicou multa individual de R$ 10.000.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às embargantes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Advocacia-Geral da União.